Tribunal: TJMT
Processo: 0008586-44.2005.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008586-44.2005.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO ALVES DE OLIVEIRA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROSIMEIRE RIBEIRO BARBOSA - CPF: 655.663.001-20 (VÍTIMA), FELISBERTA RIBEIRO BARBOSA (ASSISTENTE), LUCY ALVES DE ALMEIDA (ASSISTENTE), LUCY ALVES DE ALMEIDA (ASSISTENTE), FELISBERTA RIBEIRO BARBOSA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO ALVES DE OLIVEIRA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – IMPRONUNCIA– RECURSO DEFENSIVO – AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORA PRODUZIDA SOB O CONTRADITÓRIO JUDICIAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – RECURSO MINISTERIAL – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – PLEITO DE PRONÚNCIA – INEXISTENCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O ACUSADO NÃO PRATICOU O DELITO – HIPÓTESE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA NÃO IDENTIFICADA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃOS DO TJPA E TJMT – INDÍCIOS DE AUTORIA UTILIZADOS PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA NÃO CONFIRMADOS, NA FASE JUDICIAL [VÍTIMA E TESTEMUNHA PRESENCIAL FALECIDAS, ANTES DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL] – IMPRONÚNCIA MANTIDA – PARECER DA PGJ INTEGRADO – ARESTO DO TJMT – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ACORDÃO DO TJDFT – RECURSOS DESPROVIDOS.

“O juiz poderá absolver sumariamente o acusado, quando [...] estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato”
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 23. ed. - São Paulo: Atlas, 2019. pág. 884).

“Somente se procede à absolvição sumária, em grau de recurso, quando não haja qualquer divergência sobre o aspecto circunstancial do fato, estando cabalmente comprovada uma das hipóteses previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal”
(TJMT, RSE 0002533-70.2006.8.11.0023).

“A autoria delitiva não restou satisfatoriamente demonstrada, porquanto, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório foi ouvida apenas a testemunha [...] que nada sabe acerca dos fatos. [...] considerando que os elementos de prova produzidos em sede extrajudicial, não foram ratificados em Juízo, é de rigor a manutenção da decisão que impronunciou [...] por ausência de indícios suficientes de autoria, considerando a falta de provas judicializadas”
(10ª
Procuradoria de Justiça, Parecer nº 001578-007/2005).

“Diante da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva imputada ao apelado, na fase do judicium accusationis a medida mais acertada é manter a sua
impronúncia
, de acordo com o disposto no artigo 414 do Código de Processo Penal, sobretudo porque os elementos indiciários colhidos em sede inquisitorial, no sentido de apontar envolvimento do acusado na execução do
homicídio
, não foram roboradas em juízo”
(TJMT, N.U 0009741-33.2015.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0008586-44.2005.8.11.0042
– COMARCA DE CUIABÁ

APELANTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO

JOÃO ALVES DE OLIVEIRA

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO

JOÃO ALVES DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOÃO ALVES DE OLIVEIRA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,

nos autos de ação penal (PJe 0008586-44.2005.8.11.0042),

que impronunciou

JOÃO ALVES DE OLIVEIRA
de tentativa de homicídio qualificado [recurso que dificultou a defesa da vítima] –

art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II, ambos do CP (ID 186013739).

JOÃO ALVES DE OLIVEIRA sustenta que
“não há [...] nenhum elemento probatório produzido sob o crivo do contraditório que indique a autoria delitiva”
.

Requer o provimento para que seja absolvido sumariamente.

Prequestiona o art. 5º, XXXVIII, LV e LVI, e art. 93, ambos da CF; art. 155, art. 156, art. 414 e art. 415 do CPP e art. 121 do CP
(ID 186013750).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ - NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA assevera que há indícios suficientes de autoria para pronunciar o apelado.

Requer o provimento para que o apelado seja pronunciado (ID 186013743).

JOÃO ALVES DE OLIVEIRA e a
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ - NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA
pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 186013749; ID 186013753).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. ALMEJADA A PRONÚNCIA DO APELADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ÚNICA TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO NÃO SABE ACERCA DOS FATOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADA A INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, É DE RIGOR A MANUTENÇÃO DA IMPRONÚNCIA – PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS
”
(
Amarildo Cesar Fachone
, procurador de Justiça – ID 187686175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
No dia 02/10/2001, por volta das 21h30min, no interior da residência da vítima Rosimeire Ribeiro Barbosa, localizada na rua 32, quadra 158, casa 19, bairro Pedra 90, nesta capital, o denunciado João Alves, através de vários golpes de canivete na região do pescoço, tentou tirar a vida daquela, causando-lhe ferimentos descritos no laudo de lesões corporais de n° 01-02- 002984-01/2001, de fls. 06/08.

Não obteve sucesso em seu intento criminoso devido à reação da vítima, bem como à intervenção da genitora desta, Sra. Felisberta Ribeiro Barbosa, e da vizinha Maria Luzia, que entraram em luta corporal com o denunciado, possibilitando a fuga e o socorro da vítima.

Consta dos autos que vítima e denunciado eram conviventes por cerca de 05 (cinco) meses, sendo que, segundo a própria vítima, ambos tinha uma boa relação, mas o denunciado ficava muito violento quando sob o efeito de bebidas alcoólicas, sendo que, nos últimos tempos antes do crime, este bebia diariamente, haja visto estar desempregado, e andava com ciúmes da vítima, achando que a mesma queria voltar para o ex-marido.

Assim sendo, no dia dos fatos, Rosimeire serviu a janta de João Alves e foi pegar uma roupa no varal, ocasião em que este, para surpresa de Rosimeire, e de modo que dificultou sua defesa, lhe agarrou pelo braço e lhe levou para o quarto, onde colocoua na cama e lhe disse que se ela não podia ser dele, não seria de mais ninguém, aduzindo que iria matar a declarante e posteriormente se matar.

Neste momento, João Alves tampou a boca da declarante com uma das mãos, e com a outra tirou do bolso um canivete que sempre trazia consigo, passando a golpear insistentemente a vítima com referida arma na região do pescoço, não tendo alcançado seu objetivo unicamente por que a vítima se defendia encolhendo-se na cama.

Em dado instante, a vítima conseguiu se desvencilhar momentaneamente do denunciado, ocasião em que gritou por socorro, vindo a ser auxiliada por sua genitora, que morava ao lado de sua residência, bem como por outra vizinha, que entraram em luta corporal com o denunciado, graças a isso a vítima conseguiu evadir-se de sua residência, vindo a ser socorrida na casa em frente.

Diante do exposto, bem como de tudo mais que dos autos constam, encontra-se o denunciado João Alves de Oliveira, incurso nas penas do artigo 121, § 2º, IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.”
(Wagner Cezar Fachone – promotor de Justiça – ID 186013679-fls.1/5)[

O Juízo singular impronunciou os apelante/apelado JOÃO ALVES DE OLIVEIRA nos seguintes termos:

“
A materialidade do delito restou evidenciada pelo B.O. de ID nº 53409039 – pág. 13/15; Laudo de lesões corporal de ID nº 53409039 – pág. 17/22; bem como pelos depoimentos prestados em fase extrajudicial.

[...]

Quanto a autoria, verifico que em Juízo nenhuma prova produzida indica a autoria em desfavor do réu.

A única prova judicializada, resultou no depoimento da testemunha Lucy Alves de Almeida que aduziu, de acordo com a própria transcrição do MP: ‘Conhece o réu, ele é seu primo. O réu morava em Salto do Céu e foi embora para Cuiabá, depois que o réu se mudou passou a não ter contato com ele. Não conhece a vítima. Não tinha conhecimento sobre os fatos, somente teve ciência no dia que recebeu a intimação sobre o processo. Nunca conversou com o réu sobre os fatos, faz muitos anos que não vê o réu. Reitera que teve conhecimento sobre o processo segunda feira quando recebeu a intimação. Não tem conhecimento dos fatos e não conhece ninguém que saiba sobre os fatos’.

De tal sorte, a única testemunha ouvida em Juízo não tem conhecimento algum sobre os fatos, e não houve nenhuma outra prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa judicial que ampare a denúncia anteriormente ofertada.

[...]

Pois bem, consoante expressa determinação legal evidencia-se que a prova não repetida em Juízo, ou a existência de meros elementos informativos, não permitem a pronúncia das acusadas no caso dos autos [...].

[...]

Assim, verificando que nos autos os elementos que existem sobre eventual autoria das rés restringe-se ao colhido em fase extrajudicial, sem o amparo do contraditório e da ampla defesa, o que não permite a sua utilização de forma desfavorável as rés.

Desta feita, o artigo 414 do CPP preceitua que se não se convencer da existência de crime ou de indício suficiente de que seja o réu seu autor, o juiz julgará improcedente a denúncia ou a queixa, trazendo em seu parágrafo único que enquanto não extinta a punibilidade, poderá, em qualquer tempo, ser instaurado processo contra o réu, se houver novas provas.

[...]

Diante do exposto, e em conformidade do que dispõe o art. 414 do Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal instaurada, para o fim de IMPRONUNCIAR o acusado JOAO ALVES DE OLIVEIRA

[...]
pela prática do delito que lhe foi atribuído na inicial [...].”

(Wladymir Perri, juiz de Direito – ID 186013739)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Rosimeira Ribeiro Barbosa, vítima (ID 186013679-fls.25; ID 186013680-fls.1), Felisberta Ribeiro Barbosa, mãe da vítima (ID 186013680-fls.6/8) e Lucy Alves de Almeida (ID 186013683-fls.7). O apelante/apelado JOÃO ALVES DE OLIVEIRA não foi encontrado para ser interrogado (ID 186013685-fls.4/6).

Em Juízo, colheu-se a declaração de Lucy Alves de Almeida (relatório de mídias – ID 186013733). O apelante/apelado não foi interrogado em razão de ter sido decretada sua revelia (ID 186013727).

Dito isso, analisa-se o apelo de JOÃO ALVES DE OLIVEIRA por envolver pretensão absolutória que, se provido, prejudicaria o recurso ministerial.

O apelante/apelado JOÃO ALVES DE OLIVEIRA assevera que deveria ser absolvido sumariamente por ausência de provas [de autoria] produzidas
“
sob o crivo do contraditório”
(
ID 186013750)
.

A autoria da tentativa de homicídio, em
2.10.2001, por volta das 21h30min, no interior da residência localizada na rua 32, Qd. 158, casa 19, bairro Pedra 90, em Cuiabá/MT, foi atribuída ao apelante/apelado
JOÃO ALVES DE OLIVEIRA em razão dos depoimentos extrajudiciais de
Rosimeire Ribeiro Barbosa [vítima] e da testemunha presencial [Felisberta Ribeiro Barbosa – genitora da vítima–], as quais afirmaram que o apelante/apelado agarrou a vítima
“
e passou a golpeá-la na região do pescoço com um canivete [...] entraram em luta corporal e conseguiu gritar por socorro”
, tendo sido auxiliada por sua mãe que
“para evitar a consumação do crime [...] tirou o recorrido de cima de si e entrou em embate físico com ele”
.

Essas testemunhas não foram inquiridas, na fase judicial, a fim de confirmar seus depoimentos e/ou prestar maiores esclarecimentos sobre o fato criminoso, por terem falecido [Felisberta Ribeiro Barbosa, no ano de 2014 e Rosimeire Ribeiro Barbosa, no ano de 2020] antes da instrução processual [em 2022], consoante se extrai das manifestações do órgão do Ministério Publico de primeiro grau (ID 186013712; ID 186013720).

Por outro lado, inexistem provas de que o apelante/apelado JOÃO ALVES DE OLIVEIRA não teria praticado o fato criminoso.

A absolvição sumária pressupõe a existência de prova inequívoca de que o acusado não praticou o delito que lhe é imputado.

Na hipótese,
“o juiz poderá absolver sumariamente o acusado, quando [...] estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato”
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 23. ed. - São Paulo: Atlas, 2019. pág. 884).

A propósito, destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“Somente se procede à absolvição sumária, em grau de recurso, quando não haja qualquer divergência sobre o aspecto circunstancial do fato, estando cabalmente comprovada uma das hipóteses previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal.”
(RSE 0002533-70.2006.8.11.0023 – Relator Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 30.10.2023)

Logo, a absovição sumária não se apresenta cabível (CPP, art. 415, II).

Quanto à pretensão ministerial de pronúncia de JOÃO ALVES DE OLIVEIRA, verifica-se que o Juízo singular proferiu sentença de impronúncia ao considerar que “
os elementos que existem sobre eventual autoria [...] restringe-se ao colhido em fase extrajudicial”
(ID
186013739).

No caso, os indícios de autoria colhidos na fase policial e utilizados para o recebimento da denúncia [depoimentos de Rosimeire Ribeiro Barbosa – vítima – e Felisberta Ribeiro Barbosa – genitora da vítima–] não foram confirmados na fase judicial.

Nesse ponto, integra-se o parecer da i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal Especializada diante da precisa análise jurídico-probatória,
“in verbis”
:

“
A par dos argumentos lançados, constata-se que o conjunto probatório não aponta, claramente, os indícios de autoria em desfavor do apelado João.

[...]

Perlustrando os autos, extrai-se que a materialidade delitiva restou comprovada por meio do boletim de ocorrência, declaração das testemunhas e vítima em sede extrajudicial.

Todavia, a autoria delitiva não restou satisfatoriamente demonstrada, porquanto, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório foi ouvida apenas a testemunha Lucy Alves de Almeida, prima do Acusado, que nada sabe acerca dos fatos.

In casu, trata-se, de fato, de fase processual destinada à formação de um juízo de mera prelibação, de admissibilidade, pautada na certeza da existência do crime e na possibilidade de o Acusado tê-lo cometido.

Logo, inobstante o magistrado, nessa quadra processual, estar julgando apenas a admissibilidade da acusação incorporada na denúncia, da simples análise dos autos observa-se a ausência de indícios suficientes de autoria para submissão do acusado João a julgamento perante o Tribunal do Júri.

[...]

Com efeito, considerando que os elementos de prova produzidos em sede extrajudicial, não foram ratificados em Juízo, é de rigor a manutenção da decisão que impronunciou João Alves de Oliveira, por ausência de indícios suficientes de autoria, considerando a falta de provas judicializadas.”
(
Amarildo Cesar Fachone
, procurador de Justiça – ID 187686175).

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Diante da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva imputada ao apelado, na fase do judicium accusationis a medida mais acertada é manter a sua
impronúncia
, de acordo com o disposto no artigo 414 do Código de Processo Penal, sobretudo porque os elementos indiciários colhidos em sede inquisitorial, no sentido de apontar envolvimento do acusado na execução do
homicídio
, não foram roboradas em juízo.
(N.U 0009741-33.2015.8.11.0042 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 19.9.2022).

Assim sendo, impõe-se manter a impronúncia de
JOÃO ALVES DE OLIVEIRA
, por ausência de indícios suficientes de autoria (CPP, art. 414).

No tocante ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024